Tribunal: TJDFT
Processo: 0747131-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:
DESPACHO Não obstante a inércia da agravante certificado em ID 54557433, em consulta aos autos principais, constata-se que fora prolatada sentença de mérito. Tendo em vista eventual perda superveniente do interesse recursal, faculto à agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403